Tribunal: TCU
Processo: 032.824/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11750/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.824/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arivonaldo Oliveira de Almeida (XXX.111.684-XX) ; Beneide Gomes de Santana (XXX.752.754-XX) ; Carla Adriana Marques (XXX.726.137-XX) ; Elka Antunes Falcao de Medeiros (XXX.087.792-XX) ; Luiz Xavier da Rocha Junior (XXX.140.614-XX) ; Marly Pedroza de Albuquerque (XXX.399.114-XX) ; Raul Raulino Setubal dos Santos (XXX.643.845-XX) ; Rodrigo Ferreira Motta (XXX.156.346-XX) ; Rosangela Lima Rocha (XXX.227.034-XX) ; Solon Goncalves Souza Menezes (XXX.146.656-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.